Tribunal: TJBA
Processo: 8153701-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8153701-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE SALES BARBOSA Advogado(s): LAISE SILVA SOUSA (OAB:BA56560-A) APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO INDEVIDO NO SCR/SISBACEN. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, MULTA COMINATÓRIA E CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação de ROSEMEIRE SALES BARBOSA para julgar procedente o pedido de exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A parte embargante alegou omissão quanto (i) ao prazo e à multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) à análise de precedente do STJ (REsp 2.161.428/SP) e da Súmula 385/STJ; e (iii) ao termo inicial e aos índices legais de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se ao deixar de fixar prazo e multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve omissão na fixação dos critérios legais para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais; (iii) verificar se a ausência de menção expressa a precedentes e à Súmula 385/STJ configura omissão passível de correção por embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto à definição do prazo e da multa cominatória configura vício de intelecção que compromete a efetividade da tutela judicial, devendo ser sanada para assegurar a exequibilidade do comando judicial, nos termos do art. 537 do CPC. A condenação por danos morais deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, com termo inicial na data da citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. A ausência de menção expressa ao precedente REsp 2.161.428/SP e à Súmula 385/STJ não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação do julgado seja suficiente e clara, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. O precedente apontado pelo embargante trata de hipótese fática distinta — fraude e apropriação indevida pelo consumidor —, não se aplicando ao caso concreto de manutenção indevida de registro de dívida prescrita, que configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 537; 1.022; CC/2002, arts. 405 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, REsp 2.161.428/SP; TJ-SP, ApCiv 1018769-20.2020.8.26.0071, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 30.10.2024; TJ-CE, EDcl 0000107-13.2018.8.06.0053, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 17.12.2024; TJ-PA, ApCiv 0826832-16.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153701-21.2023.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e como EMBARGADO: ROSEMEIRE SALES BARBOSA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora